Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007678-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), LUZIA DIVINA DE ALMEIDA BRITO - CPF: 476.961.921-91 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 03.940.328/0001-86 (AGRAVADO), ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.666.981-34 (AGRAVADO), WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA - CPF: 792.176.211-53 (AGRAVADO), WALDIR ROBERTO MORAES COELHO - CPF: 161.913.741-00 (AGRAVADO), WALDIRSON BENEDITO MORAES COELHO (AGRAVADO), WALBRAM MARIO MORAES COELHO - CPF: 346.344.011-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO (AGRAVADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – DIREITO À USUCAPIÃO QUE É
ERGA OMNES
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de usucapião tem eficácia
erga omnes
, ou seja,
ultra partes
, de modo que o processo não se volta à solução de litígio entre o autor e o proprietário registral; não dispensa instrução probatória e sequer autoriza, por exemplo, efeitos de revelia ou o julgamento antecipado da lide; e pela mesma razão, nos seus autos é inviável a homologação de acordo entre o autor e o proprietário registral acordando a transmissão originária.

A homologação judicial da transação em ação da espécie poderá importar em burla aos requisitos legais dos sistemas notarial, registral e, ainda, da tributação de imposto de transmissão incidente sobre negócios imobiliários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007678-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUZIA DIVINA DE ALMEIDA BRITO

AGRAVADOS: IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA E
ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA
E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUZIA DIVINA DE ALMEIDA BRITO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que, nos autos da
“
ação de usucapião ordinária
”
nº.
1000198-59.2022.8.11.0004
movida em desfavor de
IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA,
ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA
e OUTROS
,
não homologou o acordo entre as partes.

A agravante relata que, em audiência de conciliação, a agravada
Imobiliária Barra do Garças Ltda.,
representada por seu sócio, Antônio de Oliveira Sousa, concordou com a regularização do imóvel usucapiendo em favor da agravante que detém a posse contínua, mansa e pacífica há mais de 17 (dezessete) anos.

Narra que “
e. magistrada se recusara a homologar o acordo entabulado entre as partes, sob o argumento de que é necessária a realização de instrução processual para comprovação do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva”
(sic)
.

Defende que
“por mais que em algumas situações não seja possível transigir em juízo, especialmente nos casos em que não se admite a autocomposição, o CPC estabelece que a audiência sequer deve ser realizada, conforme determina o artigo 334, §4º, inciso II, entretanto, este não é o caso das ações de usucapião”
(sic).

Advoga que
“ainda que o direito à propriedade não seja absoluto e as ações de usucapião possuam efeito erga omnes, é de se registrar que até a prolação do despacho agravado, o processo já havia percorrido todo o caminho procedimental, ao passo que houve a citação/intimação dos confinantes, do polo passivo, da União, do Estado e do Município, além dos terceiros interessados que representam a sociedade”
(sic).

Afiança que
“a Fazenda Pública, representada pela União, bem assim Estado e Município NÃO manifestaram interesse no feito; de igual modo, os confinantes, devidamente intimados, deixaram transcorrer in abis o prazo para eventual oposição, bem assim os demais integrantes do polo passivo (proprietários registrais) estão concordes com o acordo realizado, em audiência, diante de mediador/conciliador”
(sic).

Afirma que “
as partes optaram pela via judicial justamente por inviável a via extrajudicial, porquanto, como já delineado, a pessoa jurídica proprietária registral do imóvel usucapiendo já se encontrar com a sua situação cadastral baixada junto à Receita Federal (certidão da Receita Federal anexa). Nesse sentido, Nobres Julgadores, não há qualquer lógica em sustentar que o acordo extrajudicial pode ser levado a registro no CRI, conforme assentado no r. despacho”
(sic).

Alega que “
as partes realizaram acordo sobre direito eminentemente patrimonial, portanto disponível. É dizer: não pode o Judiciário substituir/negar a vontade dos envolvidos quando o direito em que se funda a ação comporta transação
” (sic).

Com isso, requer seja dado provimento ao recurso, para modificar o
decisum

agravado, “
para que seja determinada a homologação por sentença com resolução de mérito do acordo judicial celebrado entre as partes para que surta os efeitos legais, na forma dos artigos 334, §11, e artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC”
(sic)
.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

Em contraminuta de id. 168621153, a parte agravada
IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA
relata que é proprietária do imóvel em questão, representada por Antônio de Oliveira Sousa, sendo que o outro sócio administrador da empresa, Sr. Walderson Moraes Coelho, já falecido, é representado neste processo por Wannya Terezinha de Souza Coelho Mesquita, Waldir Roberto Moraes Coelho, entre outros.

Narra que a empresa, por sua vez, já teve sua situação cadastral encerrada na Receita Federal desde 2015, não sendo possível de regularizar a propriedade do imóvel extrajudicialmente, conforme determinado pela juíza de primeiro grau.

Aduz que concorda com as razões apresentadas no presente agravo e no Termo de Conciliação, requerendo a homologação do acordo entabulado com a agravante, respeitando a vontade das partes envolvidas, já que se refere a um direito patrimonial disponível.

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 165934679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, com o presente agravo de instrumento
LUZIA DIVINA DE ALMEIDA BRITO

visa reformar a r. decisão da lavra do
juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
, que nos autos da
“
ação de usucapião ordinária
”
, não homologou o acordo realizado em audiência de conciliação.

Cito na íntegra a decisão agravada,
verbis:

“Compulsando os autos, verifica-se que novamente a Secretaria deste Juízo deixou de cumprir INTEGRALMENTE conforme determinado (Id. 83105205).

CERTIFIQUE-SE, ACERCA DO DECURSO DO PRAZO DOS CONFINANTES/CONFRONTANTES, BEM COMO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE EDITAL E EVENTUAL DECURSO DO PRAZO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

Certifique-se acerca da citação dos réus, bem como eventual decurso do prazo para contestação em caso de citação regular.

Em prosseguimento, conforme anteriormente afirmado, reconhecer a posse ad usucapionem é um dos modos de regularização da propriedade perante a sociedade, portanto, o autor da usucapião é sempre o atual possuidor, porém, o polo passivo não é formado exclusivamente pelo detentor do direito real, nele também figurando os confrontantes, proprietários ou possuidores sem título e, em última análise, a sociedade, eis que a ação de usucapião é erga omnes, ou seja, todos são réus, havendo evidente carta de interesse social.

Necessária a realização de instrução processual para comprovação do preenchimento dos requisitos, ressaltando, que eventual míngua de comprovação dos requisitos legais para configurar a prescrição aquisitiva da propriedade, não há como homologar a transação firmada pelo autor e o titular do registro dominial para julgar procedente a pretensão de aquisição originária da propriedade, todavia, nada obsta que o acordo extrajudicial seja levado à registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis como título de transmissão de propriedade, importando na perda do interesse de agir na presente demanda.

Em vista disso, ainda que as partes tenham interesses convergentes em relação à solução do litígio, tenho por inviável a homologação do acordo, sendo imprescindível a instrução probatória com o fim de verificar o preenchimento dos requisitos legais da prescrição aquisitiva.

Pelas razões acima expostas, deixo de homologar o acordo.

Após, certificado a citação e decurso do prazo de todos os réus, terceiros, confinantes/confrontantes, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.”

Não se conformando com o
decisum
, a agravante sustenta que inexiste impossibilidade de homologação do acordo firmado entre as partes na origem por tratar-se de direito disponível.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal da agravante é evidente que seus argumentos
não
merecem prosperar.

Isso porque a ação de usucapião tem eficácia
erga omnes
, ou seja,
ultra partes
, de modo que o processo não se volta à solução de litígio entre o autor e o proprietário registral; não dispensa instrução probatória e sequer autoriza, por exemplo, efeitos de revelia ou o julgamento antecipado da lide; e pela mesma razão, nos seus autos é inviável a homologação de acordo entre o autor e o proprietário registral acordando a transmissão originária.

Cabe, ainda, ponderar que a homologação judicial da transação em ação da espécie poderá importar em burla aos requisitos legais dos sistemas notarial, registral e, ainda, da tributação de imposto de transmissão incidente sobre negócios imobiliários.

Assim tem se manifestado este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
USUCAPIÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITO À USUCAPIÃO QUE É ERGA OMNES.
AFERIÇÃO DO TEMPO DE POSSE. NECESSIDADE. CONFINANTES NÃO INTIMADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – ‘
Inviabilidade de se reconhecer a prescrição aquisitiva por acordo, diante da natureza erga omnes da ação, nada obstando, contudo, que o acordo entabulado entre as partes seja levado a registro perante o CRI como, por exemplo, título de transmissão de propriedade’
(TJ-SP - AI: 22771259420218260000 SP 2277125-94.2021.8.26.0000, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022). 2-
A posse sem oposição e interrupção deve ser aprofundada, tal como a intimação dos confinantes, que não se têm notícia de ciência e manifestação acerca do feito originário.
”
(TJ-MT - AI: 10098706920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO AO MÉRITO, SEM ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A RESPEITO DO DOMÍNIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, ANTE O CARÁTER ERGA OMNES DA SENTENÇA
. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Imperiosa a necessidade de citação de todos os proprietários, possuidores e confinantes conhecidos na ação de usucapião, sendo que a omissão configura vício insanável, a teor da legislação processual (arts. 214 e 243 do CPC/1973/arts. 239 e 276 do CPC/2015), considerados, principalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa diante do efeitos do ato decisório.”
(TJ-MT - AC: 00000327320158110009, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de usucapião. Juízo que não homologou acordo entabulado pelas partes. Insurgência da autora, indicando ser viável sua homologação por se tratar de direito disponível, reconhecendo-se a aquisição originária do imóvel. Não acolhimento. Inviabilidade de se reconhecer a prescrição aquisitiva por acordo, diante da natureza erga omnes da ação
, nada obstando, contudo, que o acordo entabulado entre as partes seja levado a registro perante o CRI como, por exemplo, título de transmissão de propriedade. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22771259420218260000 SP 2277125-94.2021.8.26.0000, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. - USUCAPIÃO. ACORDO ENTRE AUTOR E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INVIABILIDADE. A USUCAPIÃO É MODO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA POSSE DA COISA EM DETERMINADO TEMPO EXTERIORIZANDO SEM OPOSIÇÃO DE TERCEIRO O ÂNIMO DE DONO, SEM TÍTULO.
A AÇÃO TEM EFICÁCIA ERGA OMNES, OU SEJA, ULTRA PARTES, DE MODO QUE O PROCESSO NÃO SE VOLTA À SOLUÇÃO DE LITÍGIO ENTRE O AUTOR E O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. A NATUREZA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO INVIABILIZA ACORDO DE MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-RS - AI: 52302345120218217000 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 18/02/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente

a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023